Tribunal: TJSP
Processo: 2162291-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - DEPÓSITO DAS PARCELAS EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE.
– Pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito de parcelas tidas como incontroversas referentes ao contrato, impedir a negativação do nome da parte autora e determinar a manutenção na posse do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - DEPÓSITO DAS PARCELAS EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE.
– Pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito de parcelas tidas como incontroversas referentes ao contrato, impedir a negativação do nome da parte autora e determinar a manutenção na posse do veículo – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil– Indeferimento:

– Indefere-se o pedido de tutela de urgência formulado pela parte, para depositar parte do valor da parcela contratada, a fim de impedir a negativação de seu nome e garantir a posse do bem móvel, pois, diante das alegações apresentadas, não há probabilidade do direito, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.